Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. TUTELA DE URGÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida nos autos de no 0765153-16.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela antecipada para determinar a suspensão do desconto no percentual de 1,5% nos contracheques do autor, a título de contribuição militar adicional. Argumenta o agravante que a Lei no 10.486/2002 impôs ao agravado a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando o dia 31/08/2002 como prazo final para renúncia ao benefício. Defende ser intempestiva todas as manifestações de renúncia após essa data, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício, razão pela qual requer a modificação da decisão agravada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 54329420). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. Com efeito, o STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).
5. Uma vez que a tutela de urgência foi concedida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merece reforma a decisão proferida.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preparo recolhido. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.